Tribunal: TJES
Processo: 0001456-98.2019.8.08.0008
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Provas em geral
Data de julgamento: 2025-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001456-98.2019.8.08.0008

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.

APELADO: SUELI MOREIRA DA COSTA e outros

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. TRANSPORTE AÉREO. COBRANÇA INDEVIDA. DANOS MORAIS E MATERIAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1. Apelação cível interposta por companhia aérea contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de reparação de danos morais e materiais cumulada com repetição de indébito, proposta por consumidores em virtude de cobrança indevida no cartão de crédito, posterior ao estorno de uma compra anterior e à aquisição de novos bilhetes. A sentença condenou a empresa ao ressarcimento do valor cobrado indevidamente e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. Há duas questões em discussão: (I) verificar se houve falha na prestação do serviço por cobrança indevida de valores não reconhecidos pelos consumidores; (II) analisar se a indenização por danos morais foi corretamente arbitrada e se o termo inicial dos juros foi corretamente fixado.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3. A empresa ré não impugna especificamente a nova compra realizada pelos autores, razão pela qual incide a preclusão quanto à existência da transação que embasa a cobrança indevida.

4. A prova documental constante nos autos comprova a falha na prestação do serviço, consistente na cobrança indevida de valores já pagos em espécie, sem contraprestação.

5. A indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00 revela-se adequada diante dos parâmetros usualmente adotados pela jurisprudência para casos semelhantes envolvendo companhias aéreas.

6. O termo inicial dos juros moratórios segue o entendimento consolidado de que, tratando-se de responsabilidade contratual, incidem a partir da citação, conforme o art. 405 do Código Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A cobrança indevida após estorno de transação anterior caracteriza falha na prestação do serviço e enseja reparação por danos materiais e morais.

2. É legítima a fixação dos juros moratórios a partir da citação quando se tratar da fixação de dano moral decorrente de responsabilidade contratual.

Dispositivos relevantes citados:
CC, arts. 405 e 927; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1621375/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 19-09-2017.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PELA
ÇÃO CÍVEL N. 0001456-98.2019.8.08.0008.

APELANTE: AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S. A.

APELADOS: SUELI MOREIRA DA COSTA e JOÃO MANUEL RODRIGUES DUARTE.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

A
zul Linhas Aéreas Brasileiras S. A.

interpôs recurso de apelação em face da respeitável sentença (id 8609603), proferida pelo ilustre Juiz de Direito da Primeira Vara Cível do Juízo de Barra de São Francisco nos autos da “ação de reparação de danos morais e materiais c/c repetição do indébito”

proposta
contra el
a

por
S
ueli Moreira da Costa e João Manuel Rodrigues Duarte
, que
julgou “
parcialmente procedentes o
s pedidos formulados na petição inicial para CONDENAR AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S. A. ao pagamento de: a)
R$ 7.304,74 (sete mil trezentos e quatro reais e setenta e quatro centavos)
, equivalente £ 1.683,12 (um mil seiscentos e oitenta e três euros e doze cent), indevidamente cobrados e conforme o pedido inicial (exordial, fl. 08)...

b) R$ 2.000,00

(dois mil reais)
, a título de indenização por
danos morais
, a ser pago de forma
solidária
aos
Requerentes... incidirá juros de 1% (um por cento) a contar da data da citação (27/06/2019) até a data do proferimento desta sentença (Súmula nº 362 do STJ), a partir da qual deverá ser corrigido pela taxa SELIC, que já inclui juros e correção monetária, vedada a sua cumulação com qualquer outro índice, sob pena de
bis in idem
.”

C
onforme relatório da r. sentença,

“
Trata-se de AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO ajuizada por SUELI MOREIRA DA COSTA E JOÃOA MANUEL RODRIGUES DUARTE em face de AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S/A, todos qualificados na exordial.

Trata-se, a demanda, de pedido de indenização material e moral em que os autores sustentam que adquiriram passagens aéreas para viagem internacional na data de 29/11/2018, no importe de £ 841,56 (oitocentos e quarenta e um euros e cinquenta e seis cent), que equivalia à, aproximadamente, R$ 3.652,37 (três mil seiscentos e cinquenta e dois reiais e trinta e sete centavos), com pagamento via cartão de crédito.

Alegam que, suspeitando da procedência da aquisição, requeram o cancelamento dos bilhetes, obtendo reembolso no mesmo cartão, em 04/12/2018

Ato contínuo, com a intenção de visitar os familiares, na data de 13/12/2018, adquiriram 05 (cinco) novos bilhetes, totalizando o montante de £ 931,56 (novecentos e trinta e um euros e cinquenta e seis cent), aproximadamente R$ 4.042,97 (quatro mil e quarenta e dois reais e noventa e sete centavos).

No entanto, alegam que na data de 18/01/2019, os autores foram cobrados indevidamente, via cartão de crédito, no valor de £ 1.683,12 (um mil seiscentos e oitenta e três euros e doze cent), aproximadamente, R$ 7.304,74 (sete mil trezentos e quatro reais e setenta e quatro centavos).

Sustentam que tentaram suspender as cobranças ou solicitar reembolso dos valores junto à ré, porém sem sucesso, razão pela qual acionaram judicialmente, requerendo a devolução em dobro do valor pago indevidamente, bem como condenação em danos morais.
”

Nas razões do recurso (id 8609605) alegou
a
apelante, em síntese, que: 1) “não houve qualquer insurgência causada pela Apelante, haja vista que o cancelamento se deu por problemas no pagamento, sendo efetuado o devido aviso prévio sobre a necessidade da regularização presencialmente, e realizado o estorno integral dos valores”; 2) “em que pese a condenação ao pagamento de danos materiais, esclarece-se que é desconhecida pela Recorrente tal situação, haja vista que houve o devido reembolso do valor pago nos bilhetes aéreos inicialmente cancelados, bem como, o valor a quer restou condenada a Recorrente, é referente aos novos bilhetes que foram integralmente utilizados pela Parte Recorrida.”
3)
“não é possível observar qualquer dano moral efetivo sofrido pela Parte Apelada e, a mera alegação de que o dano ocorreu em virtude de falha na prestação dos serviços não é mais suficiente para a condenação a título de danos morais.”;
4
)
subsidiariamente,
“deverá a condenação ser reduzida a valores que não representam enriquecimento sem causa, e dever-se-á levar em consideração o prejuízo causado no ânimo da Parte Apelada, (se é que realmente houve qualquer prejuízo) bem como a intensidade da culpa.”;
e 5) “ao exarar tal decisão, o Prolator deixou de aplicar o novo entendimento consolidado pelo STJ, segundo o qual, nas indenizações por dano moral, o termo inicial para a aplicação de juros é a partir data em que foi arbitrado seu valor, nos termos do disposto no artigo 407 do Código Civil e entendimento do Superior Tribunal de Justiça por meio do REsp nº 903.258.”

Requereu o provimento do recurso “a fim de que seja a presente ação julgada TOTALMENTE IMPROCEDENTE, com a condenação da Parte Apelada ao pagamento das custas e honorários advocatícios” e, subsidiariamente, “o provimento do presente recurso, com vias a reduzir o valor e levado da condenação imposta à Apelante, de modo a elidir o enriquecimento ilícito da Parte Apelada”.
(id 8609605 – pág. 19)

A
apelante reedita,
em sede recursal,
a tese de inexistência de dano, seja na esfera material ou moral, em virtude do estorno dos valores da transação original. Todavia, conforme percucientemente observado pelo juízo
a quo
, o estorno da primeira compra, cancelada pela ré, constitui fato incontroverso nos autos, uma vez que reconhecido pelos próprios apelados
ainda na
exordial.
(fl. 3)

A causa de pe
dir que fundamenta esta lide sempre se debruçou sobre a indevida cobrança, lançada na fatura de cartão de crédito dos autores, no valor de £ 1.683,12 (mil, seiscentos e oitenta e três euros e doze cêntimos) — montante que à época correspondia a cerca de R$ 7.304,74 (sete mil, trezentos e quatro reais e setenta e quatro centavos). Ressalte-se que tal cobrança é posterior ao cancelamento da compra primitiva, ao e
storno respectivo e, notadamente, a uma nova aquisição de bilhetes aéreos, paga em pecúnia no guichê da companhia.
(fl. 3)

Consoante observado pelo Juízo
a quo
na sentença (id 8609603)
, t
endo em vista que a apelante não impugnou de forma específica a ocorrência desta segunda compra em sua peça de defesa, operou-se o efeito da preclusão. Aliado a isso, os apelados desincumbiram-se satisfatoriamente do ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito, mediante a documentação carreada aos autos com a inicial
(fls. 16-28)
. Manifesta, pois, a falha na prestação do serviço, o que torna irretocável a sentença condenatória.

Quanto ao pedido subsidiário de minoração do
quantum
indenizatório a título de danos morais, a condenação foi arbitrada em valor bastante comedido de R$ 2.000,00 (dois mil reais). Este
montante
não destoa dos valores habitualmente fixados por esta Corte
1

em situações de mesma natureza, envolvendo falhas de serviço de companhias aéreas, de sorte que o apelo tampouco merece prosperar neste particular.

Finalmente, acertada a decisão de primeiro grau no que concerne ao termo inicial dos juros moratórios,
uma vez que,
p
or se tratar de
dano moral decorrente de relação
contratual,
deverá ser observada “
a data da citação, nos termos do art. 405 do CCB.”
(REsp 1621375/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 19-09-2017, DJe 26-09-2017).

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO

e, n
os termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro a condenação da ré ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais para 1
5
% (
quinze
por cento)
sobre o valor
da condenação
.

É como voto.

1
AC 5002358-35.2022.8.08.0048; Primeira Câmara Cível; Relª Desª Janete Vargas Simões; Publ. 25/06/2025; AC 5007401-36.2024.8.08.0030; Primeira Câmara Cível; Relª Desª Marianne Judice de Mattos; Publ. 16/06/2025; AC 5008878-31.2023.8.08.0030; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Robson Luiz Albanez; Publ. 12/06/2025.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o judicioso voto de relatoria.

Voto com o relator